Tribunal: TJPA
Processo: 0809533-22.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10189 - Afastamento
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809533-22.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: NEY GILBERTO PENA PANTOJA

AGRAVADO: PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE IGARAPÉ - MIRI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. RITO PREVISTO NO ART. 5º DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. NÃO APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA NA PRIMEIRA SESSÃO. IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. ESCOLHA DOS VEREADORES PARA COMPOR A COMISSÃO PROCESSANTE. ILEGALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Decreto-lei nº 201/1967, em seu art. 5º, inciso II, estabelece o rito a ser seguido no processo de cassação do mandato do Prefeito, o qual é igualmente aplicável à cassação do mandato de Vereador, conforme preconiza o art. 7º, § 1°.

2.

No presente caso, apesar de a denúncia não ter sido apresentada na primeira sessão, tal irregularidade procedimental não implica violação ao devido processo legal, pois não há prova nos autos demonstrando que a postergação teria gerado qualquer prejuízo ao agravante.

3.

Por outro lado, verifica-se que os Vereadores componentes da comissão processante não foram sorteados, mas escolhidos entre os blocos parlamentares.

4.

A inobservância da regra do sorteio para composição da comissão processante enseja a nulidade do processo de cassação. Precedentes da jurisprudência pátria e deste E. Tribunal.

5.

Preenchimento dos requisitos para concessão de tutela de urgência.
Fumus boni iuris
evidenciado pela ilegalidade na composição da comissão processante e
periculum in mora
decorrente da aplicação da medida de suspensão do exercício do mandato no processo de cassação questionado pelo agravante.

6.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para conceder a tutela de urgência requerida pelo agravante nos autos de origem e determinar a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo n° 014/2019 e do Processo Administrativo de Cassação de Mandato n° 004/2019 da Câmara Municipal de Igarapé-Miri, os quais não poderão servir de fundamento a qualquer medida de afastamento do agravante de suas funções como Vereador.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ney Gilberto Pena Pantoja em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de Igarapé-Miri nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente da Câmara de Vereadores de Igarapé-Miri.

O agravante se insurge contra decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 014/2019 e do Processo Administrativo de Cassação de Mandato nº 004/2019 da Câmara Municipal de Igarapé-Miri, bem como a sua imediata reintegração ao cargo de Vereador.

Nas razões do recurso relata que no dia 20/08/2019 foi protocolizada contra si, na Secretaria da Câmara Municipal de Igarapé-Miri, uma Denúncia por Infração Político Administrativa com Pedido Cautelar de Afastamento do Cargo.

Afirma que a denúncia deixou de ser incluída na pauta das duas sessões ordinárias subsequentes (21/08/2018 e 28/08/2019), sendo apresentada apenas na sessão ordinária de 11/09/2019, após ter sido retirada da pauta da sessão do dia 04/09/2019.

Aduz que, após votação, foi deliberado pelo recebimento da denúncia e seu afastamento provisório pelo prazo de 90 (noventa) dias, culminando na edição do Decreto Legislativo nº 014/2019.

Defende que a não inclusão injustificada da denúncia na pauta da sessão subsequente à sua protocolização consistiria em violação ao art. 5º, II, do Decreto-lei nº 201/1967 e ao devido processo legal.

Aponta que os membros da comissão processante não foram sorteados, como prevê o referido dispositivo legal, mas indicados por seus pares, o que implicaria na nulidade do processo de cassação.

Alega que os fatos lhe imputados na denúncia configurariam, em tese, ato de improbidade administrativa e não infração político-administrativa, de modo que o Poder Legislativo Municipal seria absolutamente incompetente para analisá-la e julgá-la.

Por fim, suscita que o Decreto-lei nº 201/1967 não possui previsão de afastamento cautelar e que as normas locais (art. 49, X, da Lei Orgânica e art. 6º, X, do Regimento Interno da Câmara) não se aplicam aos casos de processo administrativo de cassação de vereadores pautados no art. 7° do Decreto-lei em comento, ressaltando que a Súmula Vinculante nº 46 do Supremo Tribunal Federal consagra a competência privativa da União para legislar sobre crimes de responsabilidade e suas respectivas normas processuais.

Com base nesses argumentos requereu a concessão de efeito ativo ao recurso e, ao final, o seu total provimento.

A saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época, deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo, determinando o imediato retorno do agravante às atividades parlamentares na casa legislativa municipal (ID 2420687).

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 3065812).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer pronunciando-se pelo não provimento do recurso (ID 3088932).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória
que indeferiu seu pedido de tutela de urgência para que fosse imediatamente reintegrado ao cargo de Vereador mediante a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 014/2019 e do Processo Administrativo de Cassação de Mandato nº 004/2019 da Câmara Municipal de Igarapé-Miri.

Conforme consta nos autos, no dia 20/08/2019 foi protocolizada em face do agravante uma denúncia por infração político-administrativa com pedido cautelar de afastamento do cargo (ID 2411719).

Na Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Igarapé-Miri realizada em 28/08/2019, o Presidente da Câmara afirmou que a denúncia seria discutida na próxima reunião (ID 2411585 - Pág. 1), contudo, na Reunião Ordinária realizada em 04/09/2019, o Presidente em exercício informou que a denúncia seria retirada de pauta pois ainda não teria sido analisada pela assessoria jurídica da Câmara (ID 2411576 - Pág. 5).

A denúncia foi, por fim, apresentada na Reunião Ordinária realizada em 11/04/2019 e a maioria dos Vereadores presentes votou a favor do seu recebimento e do afastamento cautelar do agravante (ID 2411722 - Pág. 4).

Ato contínuo, o Presidente da Câmara determinou que os blocos parlamentares escolhessem os membros para formar a comissão processante, o que ensejou a edição do Decreto Legislativo nº 014/2019 (ID 2411725).

O Decreto-lei nº 201/1967, em seu art. 5º, inciso II, estabelece o rito a ser seguido no processo de cassação do mandato do Prefeito, o qual é igualmente aplicável à cassação do mandato de Vereador, conforme preconiza o art. 7º, § 1°:

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

(...)

II -
De posse da denúncia, o Presidente da Câmara,
na primeira sessão
, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento
. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes,
na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores
sorteados
entre os desimpedidos
, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.

(...)

Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando:

(...)

§ 1º O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que couber, o estabelecido no art. 5º deste decreto-lei.

No presente caso, apesar de a denúncia não ter sido apresentada na primeira sessão, como determina o art. 5º, II, do Decreto-lei nº 201/1967, tal irregularidade procedimental não implica violação ao devido processo legal, pois não há prova nos autos demonstrando que a postergação teria gerado qualquer prejuízo ao agravante.

Por outro lado, verifica-se que os Vereadores componentes da comissão processante não foram sorteados, mas escolhidos entre os blocos parlamentares, o que claramente macula a imparcialidade necessária à condução de qualquer processo, ainda que no âmbito Legislativo, notadamente marcado pelo aspecto político.

Segundo entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a inobservância da regra do sorteio para composição da comissão processante enseja a nulidade do processo de cassação:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. IRREGULARIDADE. DENUNCIA RECEBIDA POR UNANIMIDADE. PARTICIPAÇÃO DOS DENUNCIANTES.
INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL Nº 201/67. PROCESSO NULO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Há nos autos evidências de que os vereadores denunciantes participaram da votação para o recebimento da denúncia, sendo que
a Comissão processante foi escolhida por indicação, e não por sorteio, contrariando norma expressa da Lei Federal nº 205/67, bem como os princípios do contraditório, ampla defesa e juiz natural.

(TJBA - Classe: Apelação, Número do Processo: 0302459-95.2013.8.05.0141, Relator(a): JOAO BATISTA ALCANTARA FILHO, Publicado em: 02/10/2015) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO CONSTITUCIONAL - VEREADOR - CASSAÇÃO DO MANDATO - DECRETO LEI N° 201/67 - INOBSERVÂNCIA - ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O procedimento de cassação do mandato do vereador é regido pelo Decreto-Lei n° 201/67, o qual prevê o sorteio de vereadores para integrarem a comissão processante.

2.
A inobservância do rito procedimental, mediante indicação dos vereadores, em detrimento ao sorteio previsto na lei de regência, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a ilegalidade do procedimento
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0193.18.003416-0/001, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 30/09/2019)

(grifo nosso)

Remessa necessária. Mandado de segurança. Cassação de mandato eletivo. Nulidades no procedimento. Ausência de sorteio para formação da Comissão Processante. Nulidades. Concessão da ordem.

1. Compete exclusivamente ao Poder Legislativo o ato de cassação de agentes políticos por infrações político-administrativas, cuja análise de mérito, em nenhuma hipótese, estará sujeita ao Poder Judiciário, que se limita a avaliar a legalidade do ato - procedimento.

2.
O art. 5º, II, do Decreto-lei n. 201/67, prevê que após o recebimento da denúncia, deverá o presidente da Câmara sortear os vereadores que comporão a comissão processante. Não tendo ocorrido o sorteio e, sim, escolha arbitrária dos membros da comissão, nulo o procedimento.

3. Constatada irregularidades/ilegalidades no processo administrativo de cassação de Prefeita por suposta infração político-administrativas, concede-se a segurança para declarar a nulidade do procedimento.

4. Sentença confirmada.

(REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 7002696-65.2018.822.0002, Rel. Des. Hiram Souza Marques, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Especial, julgado em 28/08/2019.)

(grifo nosso)

Nesse sentido também já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA.
COMISSÃO PROCESSANTE. PEDIDO DE NULIDADE. INTEGRANTES DA COMISSÃO DEVEM SER ESCOLHIDOS ATRAVÉS DE SORTEIO. A ESCOLHA REALIZADA POR INDICAÇÃO VIOLA O ART. 5°, II DO DECRETO LEI 201/67
. SENTENÇA QUE NULOS TODOS OS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA ESCOLHA DOS MEMBROS DA COMISSÃO PROCESSANTE DEVE SER MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Preliminar de julgamento extra petita: Não há o que se falar em julgamento extra petita, visto que a sentença mesma foi prolatada em perfeita harmonia com o pedido inicial, pois reconheceu a nulidade da constituição da Comissão Processante e determinou

a formação de Nova Constituição Processante de acordo com o que preceitua o art. 5°, II do Decreto Lei 201/67, até porque o argumento do impetrante é justamente a irregularidade da Comissão, em contrariedade com o Decreto Lei mencionado. Preliminar rejeitada.

II- A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

III- No caso em tela, Lourival Fernandes lima impetrou Mandado de Segurança objetivando a nulidade da constituição da Comissão Processante formada para apurar supostas infrações político-administrativas atribuídas ao impetrante.

IV- O impetrante pretende a nulidade da Comissão sob o argumento de que dois integrantes da mesma não possuem a imparcialidade necessária, e alega a violação do que preceitua o art. 5°, II do Decreto Lei 201/67, devido a ausência de sorteio na escolha dos integrantes da Comissão Processante.

V- A tese sobre a suposta parcialidade de dois membros integrantes da Comissão Permanente não pode ser reconhecida em sede de Mandado de Segurança, pois necessitaria de dilação probatória para a comprovação do direito alegado, o que é inadmissível na via mandamental.

VI- Em relação aos demais argumentos levantados pelo impetrante/apelante, é notório que conduzem para o mesmo resultado, qual seja, a nulidade da Comissão de Processamento, já acatada pelo juízo de origem, visto que a sentença reconheceu que ouve violação ao que preceitua o art. 5°, II do Decreto Lei 201/67, devido a ausência de sorteio na escolha dos integrantes da Comissão Processante, declarando nulos todos os atos praticados a partir da escolha dos membros da Comissão Processante.

VII-
No momento em que a Comissão Processante foi formada em contrariedade ao que dispõe o art. 5°, II do Decreto Lei n° 201/67, por ter sido constituída através de indicação e não por sorteio, a medida que se impõe é a nulidade de todos os atos praticados a partir da escolha dos membros da referida Comissão.

VIII- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

IX- Em sede de reexame necessário, sentença confirmada.

(2019.00999809-17, 201.725, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-03-18, Publicado em 2019-03-20) (grifo nosso)

Consoante o art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil, para que se conceda tutela de urgência é necessário que o requerente demonstre a probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pela demora no provimento jurisdicional (
periculum in mora
).

No caso dos autos, o
fumus boni iuris
é evidenciado pela ilegalidade na composição da comissão processante, enquanto o
periculum in mora
decorre da aplicação da medida de suspensão do exercício do mandato no processo de cassação questionado pelo agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para conceder a tutela de urgência requerida pelo agravante nos autos de origem e determinar a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo n° 014/2019 e do Processo Administrativo de Cassação de Mandato n° 004/2019 da Câmara Municipal de Igarapé-Miri, os quais não poderão servir de fundamento a qualquer medida de afastamento do agravante de suas funções como Vereador.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2021